Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. TEMAS JÁ DISCUTIDOS EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. MENÇÃO A OBJETO DIVERSO. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS APRESENTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO INADMITIDO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Evidenciado que a menção a objeto diverso nos cálculos apresentados pela Contadoria da Corte revelam mero erro material, sem qualquer prejuízo às partes, e sendo possível constatar, de forma clara, que foram observados os parâmetros anteriormente apresentados, sem qualquer insurgência específica do executado quanto aos valores, não há que se falar em reforma da decisão que os homologou reconhecendo sua adequação.
3. Eventual interposição de recurso especial em face de agravo de instrumento anterior não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, máxime quando inadmitido.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.